Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RAI No. 1000712.24.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA e OZIAR RODRIGUES DA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Divorcio Litigioso no 1000935-03.2021.8.11.0035 movida em desfavor de OZIAR RODRIGUES DA COSTA, indeferiu o pleito da Assistência Judiciária Gratuita e, em respeito aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de Processo Civil, determinou a intimação dos requerentes, na pessoa de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciarem o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sobre o valor atribuído à causa, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante parágrafo único do art. 321, c/c art. 320, ambos do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).
Inconformados, os Agravantes alegam, em síntese, que ‘a descrição dos bens constante na inicial foi feita de forma unilateral pela primeira agravante, à época autora da ação de divórcio litigioso, motivo pelo qual esta mencionou suposto patrimônio do casal que sequer existe verdadeiramente, a exemplo da quantia mencionada no item “e”. o suposto valor depositado em instituição financeira local, equivocadamente mencionado pela agravante como sendo em valor não inferior a r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é inexistente e, portanto, não fez parte dos bens objetos de partilha (ver acordo); não há renda auferida pelas partes apta a ensejar o dever de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, mas tão somente patrimônio (residências) que sequer foram alienadas.’.
Asseveram que, a simples existência de patrimônio do requerente ao benefício da assistência judiciária gratuita não lhe gera óbice à concessão, mormente quando o autor alega, na peça inicial, sua impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento ou de sua família.
Requerem seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão agravada, para conceder aos agravantes a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive dispensando-os de pagar as custas do presente recurso, por ser de justiça.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de extinção da presente ação, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço aos Agravantes que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo aos agravantes o prazo de 05 (cinco dias), para que comprovem que estão impossibilitados de arcarem com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extrato bancário atualizados, declarações de imposto de renda, holerites atualizados e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator